Tribunal: CARF
Processo: 19647.004075/2009-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.004075/2009-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.348 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
ARNALDO PESSOA DO AMARAL JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, ou ainda
com documentação correlata pertinente, comprovando o efetivo dispêndio
correlato. Falta de comprovação do efetivo pagamento.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.004075/2009-39
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.348 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.004075/2009-39

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 105 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 88 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 27 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de Lançamento, do
ano-calendário 2006, na qual foi apurado IRPF/2007, Suplementar no valor de
R$4.461,70, multa de oficio e juros de mora (atualizado até 31/03/2009) no valor total
de R$8.791,32.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal motivo
que deu ensejo ao lançamento acima, fls. 28, por falta de comprovação, ou por falta de
previsão legal para a sua dedução, nos termos da complementação da descrição dos
fatos:
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ 14.900,0, indevidamente deduzido a titulo de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Enquadramento Legal:
Art. 8.°, inciso II, alínea "a", e §§ 2.° e 3.°, da Lei n.° 9.250/95; arts. 43 a 48 da
Instrução Normativa SRF n.° 15/2001, arts. 73, 80 e 83, inciso ll do Decreto n.°
3.000/99 - RIR199.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Foram apresentados recibos emitidos pelos profissionais Osmarina Diniz Cavalcante
(R$ 4.900,00 - psicóloga) e Rivaldo Gomes da Silva Júnior (R$ 10.000,00 -
odontólogo). Diante dos valores elevados que teriam sido despendidos, foi solicitada a
apresentação dos comprovantes bancários dos efetivos pagamentos (cheques nominais,
depósitos ou extratos bancários nos quais houvesse a correspondência entre as datas
dos recibos apresentados e as datas dos saques efetuados). Em resposta A intimação,
foi informado que o contribuinte não estaria obrigado a apresentar a documentação
solicitada. 0 declarante não se pronunciou sobre a forma em que tais pagamentos
teriam sido feitos.
0 art. 73 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR - Decreto n° 3.000, de 26/03/1999)
especifica:
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora.
O Acórdão da Câmara Superior de Recursos Federais (CSRF/01-1.458/92) afirma:
Para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a
disponibilidade de um simples recibo, sem vinculação do pagamento ou da efetiva
prestação de serviços. Essas condições devem ser comprovadas quando restar dúvida
quanto A idoneidade do documento.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.348 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.004075/2009-39

3. Devidamente cientificado da autuação, o contribuinte apresentou, em a impugnação
de fls. 03 a 10, foi intimado inicialmente para apresentar todos os comprovantes de
rendimentos recebido pelo contribuinte e seus dependentes e comprovantes originais e
cópias das despesas médica.. Após a entrega dos documentos solicitados recebeu novo
termo de intimação nos seguintes termos:
"Comprovantes bancários dos efetivos pagamentos (cheques nominais, depósitos ou
extratos bancários nos quais haja a correspondência entre as datas dos recibos
apresentados e as datas dos saques efetuados) dos serviços prestados pelos
profissionais Osmarina Diniz Cavalcante (R$ 4.900,00) e Rivaldo Gomes da Silva
Júnior (R$ 10.000,00). 2 — Comprovante dos valores recebidos da ASL Assistência à
Saúde".
3.1 Transcreveu a legislação do imposto de renda pessoa física, às fls. 06/10, e destacou
que
“Assim, consoante a legislação tributária, apresentei toda a documentação necessária
para comprovar a regularidade das despesas médicas — vide recibos que segue
anexados (docs. anexos); não • podendo o fisco exigir para aceita tal documentação a
apresentação de cheque ou saques em minha conta corrente como forma de comprovar
a regularidade de tais pagamentos. Absurda, a autoridade tributária supor a existência
de fraude e passar a exigir documentos que a LEI NÃO DETERMINA!!! A autoridade
tributária haveria de questionar ao MÉDICO SE REALMENTE ELE PRESTOU OS
SERVIÇOS E RECEBEU A QUANTIA E NÃO SUPOR QUE 0 CONTRIBUINTE ESTA
FALTANDO COM A • VERDADE, PASSANDO A EXIGIR DOCUMENTOS QUE A LEI
NÃO EXIGE.
Diante do exposto, haverá da Notificação de Lançamento ser julgada improcedente.
A vista do exposto e consoante farta documentação que instrui a presente e,
demonstrada a insubsistência e improcedência da Notificação de Lançamento contra
mim lavrada; venho requerer que seja acolhida a presente Impugnação e assim seja
julgada improcedente a Notificação de Lançamento.”
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS MÉDICAS
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física, as despesas médicas realizadas com o
contribuinte ou com os dependentes relacionados na declaração de ajuste
anual, que forem comprovadas mediante documentação hábil e idônea,
nos termos da legislação que rege a matéria.
Serão mantidas as glosas de despesas médicas, quando não apresentados
comprovantes da efetividade dos pagamentos e prestação de serviços, a
dar validade plena aos recibos. Cabe ao contribuinte, mediante
apresentação de meios probatórios consistentes, comprovar a efetividade
da despesa médica para afastar a glosa.
ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO DESACOMPANHADA DE PROVA.
Cabe ao impugnante trazer juntamente com suas alegações impugnatórias
todos os documentos que dêem a elas força probante..
Ciente do acórdão da DRJ em 25/11/2013 (e-fls. 101), o(a) contribuinte, em
16/12/2013 (e-fls. 105 e ss.), apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo,
a tempestividade do recurso voluntário e que os recibos e documentos apresentados cumprem
com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas, repisando seus
argumentos impugnatórios. Reforça seus argumentos indicando que a Notificação e a Decisão de
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.348 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.004075/2009-39

Primeira Instância apontaram ilegalidade em seus recibos, entende pela necessidade de diligência
junto aos prestadores. Indica doutrina.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Trata a lide de glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$14.900,00.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência e mesmo Doutrina
trazidas aos autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código
de Processo Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é
dada, não prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o
interessado não pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são
"inter partes” e não "erga omnes”. E mais, a excelsa Doutrina apresentada, além de decisões
anteriormente emanadas, não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN,
motivo pelo qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.348 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.004075/2009-39

Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Nos presentes autos, verifica-se que a glosa de dedução indevida não seria apenas
por falta de formalidades legais dos recibos e declarações ou ainda pela localização da prestação
do serviço. Mas o ponto fulcral a se considerar é que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, de forma plenamente fundamentada em base legal, conforme Termo de
Intimação Fiscal – Imposto de Renda da Pessoa Física / 2006, de 04/02/2009 (e-fls. 65) e
Complementação da Descrição dos Fatos da Notificação de lançamento (e-fls. 28), ambos
colacionados aos autos. Assim, o conjunto probatório anexado à lide, na forma de recibos e
declarações (as quais buscam suprir as formalidades destes por similaridade), não há de
comprovar o efetivo pagamento das despesas médicas.
Impende, neste momento, a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio
Conselho, de número 180:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
A realização de diligência na espécie é desnecessária. Só se justificaria se fosse
necessária a produção de provas ou a coleta de elementos que só então permitissem ao julgador
formar livremente sua convicção. Tal providência deve ser indeferida, com base no art. 18 do
Decreto 70.235/72, abaixo colacionado, quando a prova do fato for desnecessária em vista de
outras provas produzidas além de não se destinar a suprir prova que pode ser produzida pela
juntada de documentos pelo próprio interessado, e de não se constituir instrumento para análise
da legislação tributária. Os autos devem portanto ser apreciados na forma como se encontram.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,( ...)" (ora
grifado).
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.348 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.004075/2009-39

Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 143
DF CARF MF
Original